Tribunal: TJPA
Processo: 0807265-87.2022.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10851 - Roubo qualificado
Data de julgamento: 2022-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0807265-87.2022.8.14.0000

REQUERENTE: ZACARIAS JUNIOR TEIXEIRA DA SILVA

REQUERIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, I e II DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. NÃO CABIMENTO. PRESENÇA DE UMA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL AO RÉU. DIMINUIÇÃO DA PENA. CABIMENTO. READEQUAÇÃO DE TODA DOSIMETRIA QUE SE FAZ NECESSÁRIA. REVISÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME.

1. Pena redimensionada para 07 (sete) anos de reclusão e 46 (quarenta e seis) dias-multa, e alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o SEMIABERTO, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do CPB.

2. Revisão conhecida e parcialmente procedente, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em CONHECER E DAR PARCIAL PROCEDÊNCIA à Revisão Criminal, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em dezoito e término em vinte e cinco de outubro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra.

Belém/PA, 18 de outubro de 2022.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Revisão Criminal interposta por ZACARIAS JÚNIOR TEIXEIRA DA SILVA, com fundamento no art. 621, inciso III do Código de Processo Penal, objetivando reformar a r. decisão que o condenou à pena de 10 (dez) anos de reclusão e 199 (cento e noventa e nove) dias-multa, sendo reduzida à pena de 09 (nove) anos, 07 (sete) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e 199 (cento e noventa e nove) dias-multa, em razão da detração penal, pela prática do crime de roubo majorado, previsto no art. art. 157, §2º, I e II, do CPB.

Narra a denúncia, que na madrugada do dia 30.06.2013, às vítimas Adriane Cássia Cunha do Nascimento e Wilson Andrade Gomes Júnior, encontravam-se em frente à casa de um amigo, no município de Capanema/PA, quando foram abordadas pelo revisionando Zacarias Júnior Teixeira da Silva e pelo denunciado José Edvaldo Araújo da Silva, os quais estavam em uma motocicleta Honda de cor preta, e mediante grave ameaça e uso de arma branca tipo faca, anunciaram o assalto, subtraindo uma bolsa contendo cartões e um aparelho celular da marca apple, modelo iphone, cor branca, aparelho celular de marca LG, cor preta e um relógio Technos.

Após a prolação do édito condenatório, o réu não interpôs recurso de apelação criminal,transitando livremente em julgado na data de 13.03.2018, conforme consta na Certidão de ID Num. 10239940.

Formulado um pleito revisional, o autor em requerimento próprio, sem representante jurídico, requer que seja rescindida a decisão proferida, nos termos do art. 62 e seguintes, do Código de Processo Penal.

Informa ainda, que encontra-se recolhido na Penitenciária de Junqueirópolis/SP, matriculado no Sistema SAP sob o n. 1.221.099. Requer ainda, que seja nomeado defensor dativo para análise e oferecimento das razões que entender cabíveis.

Em 20.05.2022, a Exma. Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro encaminhou o requerimento supra mencionado a distribuição entre os membros deste Órgão colegiado, competente para julgar as revisões criminais.

Exarei despacho (ID 9556707), determinado que fosse oficiado à autoridade requerida, a fim de que proceda às diligências necessárias à remessa dos autos da Ação Penal nº 0003127-86.2013.8.14.0013 (Libra) a esta Relatora, no intuito de serem apensados à presente Revisão Criminal.

Em primeira manifestação, sem que tivesse se manifestado a Defensoria Pública, ainda que devidamente intimada, houve manifestação do custos legis, pelo não conhecimento da revisão criminal (ID 10077318).

Na data de 17.07.2022, a Defensoria Pública propôs os termos da presente revisão criminal aduzindo que a sentença condenatória do Requerente apresenta error in judicando proveniente de equívoco na fixação da pena base, sob as razões expostas pugnando pela fixação da pena-base no mínimo legal.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Antônio Eduardo Barleta de Almeida manifestou-se pela procedência da presente ação revisional ante a ausência de fundamentação para a valoração negativa das circunstâncias judiciais.

Concedo o benefício da assistência judiciária gratuita, nos arts. 98 e seguintes do CPC (Lei nº 13.105/15) e no art. 5º, XXXV, LV e LXXIV da Constituição Federal.

É o relatório. Feita a revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da revisão.

Pugna o revisionando pela fixação, no mínimo legal, da pena-base arbitrada para o crime de roubo majorado, sustentando a ausência de fundamentação idônea na análise das circunstâncias judiciais.

De acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade, sopesando as circunstâncias judiciais como a culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima.

Atenta a decisão de fls. 339/373, observo que o Magistrado Sentenciante reconheceu como desfavorável ao denunciado a culpabilidade, a personalidade, os motivos, as circunstâncias e as consequências do delito, fixando a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão, conforme abaixo transcrevo:

“(...) DISPOSITIVO

Diante do que foi exposto acima e atendendo a tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a denúncia movida contra ZACARIAS JUNIOR TEIXEIRA DA SILVA, CONDENANDO-O, como autor do crime previsto no artigo 157, §2º, I e II, CP.

Assim sendo, passo à dosimetria e fixação da pena nos termos a seguir alinhados:

Considerando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CP, emergentes no caso “sub oculis”, inicialmente a:

CULPABILIDADE: Consistente na reprovabilidade da conduta criminosa (típica e ilícita), de quem tem capacidade genérica para querer e compreender ou entender (imputabilidade) e podia, nas circunstâncias em que o fato ocorreu, conhecer a sua ilicitude (potencial consciência da ilicitude), sendo-lhe exigível comportamento que se ajuste ao direito (manifestar sua vontade livre nesse sentido).

No caso destes autos, o denunciado podia, nas circunstâncias, deixar de praticar a infração penal, entretanto, livre e conscientemente optou por praticá-la, pois ninguém o obrigou a subtrair coisa alheia móvel mediante grave ameaça.

A culpabilidade está presente, não havendo qualquer causa que exclua os elementos que a integram, sendo máximo o grau de reprovação da conduta do sentenciado;

ANTECEDENTES: Os autos não noticiam maus antecedentes do sentenciado até a data do fato;

CONDUTA SOCIAL: As informações contidas nos autos não permitem aferir que o réu mantinha vida fora dos padrões de normalidade social;

PERSONALIDADE: No mínimo inadaptado socialmente, com forte tendência ao desrespeito a qualquer regra que normatize a vida em sociedade, além de índole voltada para a prática de delitos;

MOTIVOS DO CRIME: Nada há que favoreça o sentenciado;

CIRCUNSTÂNCIAS: Não favorecem de igual forma o réu;

CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS: sérias, haja vista que as consequências psíquicas de ser vítima de grave ameaça e correr risco de vida são suficientes para configurar dano psicológico ao sujeito passivo da conduta típica perpetrada;

COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: em nada as vítimas colaboraram para a execução do delito.

Há que se destacar, ainda, os seguintes entendimentos jurisprudenciais acerca de como deve ser operacionalizada a dosimetria de pena quando há incidência de mais de uma qualificadora da conduta típica praticada:

APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO TENTADO DUPLAMENTE QUALIFICADO - EXAME DO INCONFORMISMO RESTRITO AO CONTEÚDO DAS RAZÕES DE APELAÇÃO - DOSIMETRIA DA PENA - MAJORAÇÃO DA PENA BASE EM RAZÃO DA DUPLA QUALIFICAÇÃO - POSSIBILIDADE - PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES - REINCIDÊNCIA - MANUTENÇÃO - SENTENÇA QUE NÃO CONDENOU O RÉU NO PAGAMENTO DAS CUSTAS. - O efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição - Súmula 713 do STF. - Presentes duas ou mais qualificadoras, não importa em erro a utilização de uma para qualificar o delito e de outra para elevar a pena base - Precedentes dos tribunais superiores.

(TJ-MG - APR: 10290110034763002 MG, Relator: Amauri Pinto Ferreira (JD CONVOCADO), Data de Julgamento: 07/10/2014, Câmaras Criminais / 4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 14/10/2014).

Assim, seguindo o julgado acima delineado, necessária se faz a exasperação da pena base, não apenas pela mera aplicação do entendimento jurisprudencial, mas também pela análise in casu da conduta do sentenciado, nos termos já expostos ao longo da fundamentação do presente decreto condenatório.

Isto posto, não sendo a pena de reclusão a única prevista no tipo do artigo 157 ̧§ 2º, I e II, CP, fixo a pena base para o acusado em 05 (cinco) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa, cada dia no valor de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato (atento às condições econômicas do sentenciado – critério mais favorável).

Em segunda fase, inexistem agravantes ou atenuantes passíveis de aplicação, pelo o que mantenho o quantum de 05 (cinco) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa.

Por fim, há que se destacar que as condutas foram perpetradas de forma qualificada (incisos I e II do §2º do art. 157, CP), entretanto, considerando apenas uma das majorantes para exasperação em terceira fase, aumento a pena em 1/3 (um terço), fixando-se em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 133 (cento e trinta e três) dias-multa.

Por fim, observando o parágrafo único do art. 71, do CP, que trata da continuidade delitiva, hei por bem proceder a exasperação da pena em metade, restando, assim, 10 (dez) anos de reclusão e 199 (cento e noventa e nove) dias-multa.

Todavia, atento ao disposto no art. 387, §2º, CPP, cuja redação segue abaixo, passo ao exame da aplicação do instituto da detração penal:

Art. 387. [...].

§2º O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade.

Assim, tendo em vista o lapso temporal entre a prisão em flagrante do réu ocorrida em 30.06.2013, e a concessão de sua liberdade em 06.11.2013, em ambos processos ora reunidos para a presente sentença, o apenado esteve em prisão provisória durante 04 (quatro) meses e 05 (cinco) dias, deduzo tal lapso temporal do quantum de pena aplicado, restando, portanto, a pena de prisão a cumprir de 09 (nove) anos, 07 (sete) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e 199 (cento e noventa e nove) dias-multa, patamar este que será considerado para fixação do regime inicial de cumprimento de pena, a teor do §2º, do art. 387, do CPP.

DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA

Nos termos do art. 33, § 2º, alínea “a”, do CP, considerando o quantum de pena aplicado, bem como os critérios previstos no caput do art. 59, CP, analisados nesta decisão, terem sido preponderantemente desfavoráveis, fixo ao sentenciado o REGIME FECHADO para o cumprimento inicial de sua pena. (...)"

Atenta aos termos da r. decisão, verifico que assiste parcial razão ao requerente.

Com relação a culpabilidade, leciona nossa doutrina pátria que na análise desta circunstância judicial, o magistrado "
deve aferir o maior ou menor índice de reprovabilidade do agente pelo fato criminoso praticado, não só em razão de suas condições pessoais, como também em vista da situação de fato em que ocorreu a indigitada prática delituosa, sempre levando em conta a conduta que era exigível do agente, na situação em que o fato ocorreu
." (DELMANTO, Celso e outros. Código Penal Comentado. 7ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, p. 186).

In casu
, vê-se que o magistrado sentenciante negativou a culpabilidade, de forma genérica, sem apontar motivação concreta para tal. Considerando que o tipo penal do delito de roubo não foi ultrapassado, considero a culpabilidade como favorável, eis que tal conduta não extrapolou os limites do tipo penal.

Com relação aos antecedentes, extrai-se dos autos que o Requerente não possui sentença com trânsito em julgado, anterior ao fato, revelando-se, portanto, portador de bons antecedentes, nos termos do Enunciado da Súmula n. 444 do STJ.

Quanto à Conduta Social mantenho a considerada como favorável.

Quanto à Personalidade, é imprescindível também afastar a valoração negativa reconhecida na r. decisão, não tendo sido aquilatada sua personalidade, restando prejudicada a análise do citado vetor.

Segundo leciona, Ricardo Augusto Schmitt, o estudo da personalidade “(...)
afeta muito mais aos ramos da psicologia, da psiquiatria, da biologia, do que a ciência do direito. (...). Dúvidas não restam de que tal circunstância somente poderá ser analisada e valorada a par de um laudo psicossocial firmado por pessoa habilitada, o que não existe na grande maioria dos casos postos sub judice. Na verdade, trata-se de uma valoração da história pessoal da vida de cada pessoa, de sua índole, de seus antecedentes biopsicológicos herdados, de sua estrutura como pessoa, o que não pode ser delegado a uma pessoa inabilitada e, ainda, com poucos minutos de contato rumo a conclusão
. (...)” (Ricardo Augusto Schmitt, in Sentença Penal Condenatória, Ed. Podium, págs. 40/41).

Quanto as circunstâncias verifico que o réu agiu em conjunto com um comparsa para subtrair os bens das vítimas, que deve ser considerado desfavorável.

Destaque-se ser firme a jurisprudência da Corte Superior de Justiça no sentido de ser possível o emprego das causas de aumento sobejantes - vale dizer, das não empregadas na terceira fase - do roubo praticado com mais de uma circunstância majorante, para motivar a exasperação da pena-base, vedado apenas o bis in idem. No caso, o emprego de arma foi utilizado apenas para exasperar a pena base e não na terceira fase do cálculo penalógico.

Cite-se jurisprudência que muito bem se alia à tese em referência:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. DOSIMETRIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. INCREMENTO NA PRIMEIRA FASE COM BASE NO CONCURSO DE AGENTE E UTILIZAÇÃO DA OUTRA CAUSA DE AUMENTO PARA MAJORAR A PENA NA TERCEIRA FASE. POSSIBILIDADE. PRESENÇA DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO. PRECEDENTES. QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE PROPORCIONAL E FUNDAMENTADO. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. COMPROVAÇÃO DA SUA UTILIZAÇÃO NA AÇÃO CRIMINOSA POR OUTROS MEIOS DE PROVA.

POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - omissis.

II - Na hipótese, verifica-se que as instâncias ordinárias fixaram a pena-base do paciente acima do mínimo legal, tendo em vista que a majorante do concurso de agentes foi utilizada como circunstância judicial desfavorável (art. 157, § 2º, inciso II, Código Penal). Tal majoração, entretanto, é legítima, uma vez que a inclusão da majorante sobejante (concurso de agente) como vetorial gravosa na pena-base é prática majoritariamente admitida nesta Corte.

III - omissis.

IV - In casu, verifica-se que a exasperação das pena-base, no patamar acima delineado, revela-se proporcional e fundamentada, em se considerando a maior reprovabilidade das circunstâncias do crime, bem como pelo fato da pena abstratamente prevista para o delito em questão, que é a de reclusão de 4 (quatro) a 10 (dez) anos. - (Grifei)

V - omissis.

VI - A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 642.042/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 12/03/2021)

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E EXTORSÃO (SEQUESTRO RELÂMPAGO). DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. AGRESSIVIDADE EXTREMA DO AGENTE. ELEMENTO IDÔNEO A INDICAR MAIOR REPROVAÇÃO DA CONDUTA. APLICAÇÃO DAS REGRAS RELATIVAS AO CONCURSO DE CRIMES. ALEGAÇÃO DE CRIME ÚNICO AFASTA PELA CORTE DE ORIGEM. MODIFICAÇÃO NÃO POSSÍVEL. REEXAME DE PROVAS. MEDIDA INCOMPATÍVEL COM A VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DO RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS CRIMES DE ROUBO E DE EXTORSÃO. MAIS DE UMA CAUSA DE AUMENTO DE PENA NA FIGURA TÍPICA DO ROUBO. POSSIBILIDADE DE UTILIZAR UMA COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL PARA MAJORAR A PENA-BASE. WRIT NÃO CONHECIDO.

(...)

VI - É remansosa a jurisprudência deste Sodalício em afirmar que, na hipótese de existirem mais de uma causa de aumento de pena na figura típica do roubo, é possível que uma delas seja considerada circunstância judicial desfavorável apta a majorar a pena-base, sendo as demais utilizadas para majorar a reprimenda na terceira fase da dosimetria.

Habeas corpus não conhecido.

(STJ, HC 526.057/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 03/12/2019) (grifei)

Acerca das consequências do delito, afasto a fundamentação atribuída pelo Magistrado, visto que traumas psíquicos causados às vítimas, citada pelo MM. Juiz, é consequência natural do delito não podendo ser considerada em desfavor do apelante.

Por fim, com relação ao comportamento da vítima, sabemos que nos termos da Súmula 18 deste Egrégio Tribunal de Justiça, “O comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição”.

Passo a Dosimetria da Pena.

Primeira fase

A
Culpabilidade
do revisionando se revela normal ao tipo penal, não havendo motivo para ser considerada desfavorável. Não registra
Antecedentes
:
Conduta Social
: inexistem nos autos notícias sobre a conduta social do acusado, restando prejudicada sua análise;
Personalidade
do Agente: não aquilatada;
Motivos
: foram objeto de quesito próprio;
Circunstâncias:
tenho-as como negativas.
Consequências
: próprias do tipo.
Comportamento da vítima
: em nada estimulou a atuação do réu. Desta feita, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

Segunda fase

Sem agravantes ou atenuantes a serem consideradas nesta fase.

Terceira fase

Na terceira fase da dosimetria da pena aumento a 1/3 (um terço) do quantum anterior, antes a causa de aumento do § 2º, inciso II, do CPB.

Ficando a pena em 06 (seis) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, incide ainda, a causa de aumento de pena prevista no art. 71, do CP, exaspero a pena do Apelante em 1/6 (um sexto) ficando esta em 07 (sete) anos de reclusão e 46 (quarenta e seis) dias-multa, quantum que considero concreto e definitivo.

No que diz respeito ao tema suscitado, registre-se que a exasperação da pena em face do reconhecimento da continuidade delitiva é determinada pelo número de infrações penais cometidas, dentro do intervalo legal de 1/6 a 2/3.

Assim, aplicável a fração de aumento de 1/6 para a prática de duas infrações; 1/5 para três infrações; 1/4 para quatro infrações; 1/3 para cinco infrações; 1/2 para seis infrações; e 2/3 para sete ou mais infrações.

Nesse sentido: AgRg no AREsp n. 2.001.304/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 29/4/2022; AgRg no AREsp n. 1.918.030/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 2/3/2022; e AgRg no HC n. 566.198/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, DJe de 16/2/2022.

Apreciando a situação econômica deficitária do réu, fixo cada dia-multa em um trigésimo do salário mínimo (1/30), cujo valor será apurado na fase de execução penal (CP, art. 49).

O regime inicial de cumprimento de pena é o SEMIABERTO, na forma preconizada no art. 33, § 2º, “b”, do CPB.

Diante do exposto, e acompanhando parecer do Órgão Ministerial, conheço da presente revisão e julgo parcialmente procedente, apenas para redimensionar a pena aplicada ao requerente para 07 (sete) anos de reclusão e 46 (quarenta e seis) dias-multa, e alterar o regime inicial de cumprimento de pena para o SEMIABERTO mantendo o decisum objurgado em seus demais fundamentos.

Comunique-se ao Juízo da Vara das Execuções acerca da alteração ocorrida na dosimetria da pena, devendo o mesmo proceder com as atualizações necessárias ao cumprimento da reprimenda fixada ao recorrente, nos termos da Resolução n.º 113/2010, alterada pela Resolução n.º 237, de 23.08.2016.

É o voto.

Belém/PA, 18 de outubro de 2022.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 27/10/2022